Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE EM CASOS DE ILEGALIDADE. DECRETO N. 3.298/99. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009.
2. O ordenamento jurídico vigente reconhece os direitos assegurados às pessoas com deficiência, mormente o de participar deconcursopúblico, mediante a reserva de determinado número de vagas.
3. Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, o reexame de critérios de avaliação médica de candidato submetido a concurso público, refutando a análise pericial perpetrada por comissão examinadora. Contudo, esse entendimento não é absoluto, sobretudo quando houver, por parte da banca examinadora ou das previsões do edital, abusividade exacerbada ou ilegalidade latente.
4. No caso, a condição de pessoa com deficiência restou comprovada por meio de prova documental, de modo que deve ser assegurado à impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, tendo em vista que foram preenchidos os requisitos constantes da legislação vigente, nos termos dos artigos 3o e 4o do Decreto Federal n. 3.298/99.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida